Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SANAR VÍCIO REFERENTE À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação, alegando omissão e obscuridade na valoração das provas, inobservância do artigo 265 do Código Civil, inadequação na fixação do marco inicial da correção monetária, bem como obscuridade na fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão consistem em verificar se houve omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise das provas, ao marco inicial da correção monetária e à inobservância de dispositivos legais apontados; bem como determinar se houve erro na fixação dos honorários advocatícios, à luz do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitidos para rediscutir o mérito da decisão.
4. Não se verifica omissão ou obscuridade quanto à valoração das provas, pois o acórdão embargado analisou os elementos trazidos aos autos, justificando de forma clara e fundamentada o não provimento do recurso.
5. Não há omissão ou obscuridade na fixação do marco inicial da correção monetária, pois a questão foi enfrentada e decidida no acórdão, sendo insuficiente o inconformismo da parte embargante para justificar nova apreciação.
6. Quanto à fixação dos honorários advocatícios, constatou-se equívoco na aplicação do art. 85, § 2o, do CPC/2015, que determina a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
7. A regra subsidiária do § 8o do art. 85, que permite a fixação equitativa dos honorários, somente é aplicável em hipóteses excepcionais, como proveito econômico irrisório ou valor da causa muito baixo, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para corrigir o equívoco na fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo-os em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites de 10% a 20% previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015, sendo aplicável a regra subsidiária do § 8o apenas em hipóteses excepcionais de proveito econômico irrisório ou valor muito baixo da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 85, §§ 2o e 8o; Código Civil, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/08/2013; STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 29/03/2019; TJDFT, Acórdão 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE de 18/05/2023.